Tribunal: TJDFT
Processo: 0711848-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. CONDIÇÃO INDIVIDUAL DO DEVEDOR. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO.
1 – Repactuação de dívidas por superendividamento. Mínimo existencial. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC, com a redação dada pela Lei no. 14.181/2021, tem por objetivo resguardar a capacidade econômico-financeira do consumidor superendividado, preservando o mínimo existencial de modo a assegurar condições adequadas de existência digna. Não é possível a repactuação quando o consumidor tem condições de ajustar a sua situação econômico-financeira mediante a eleição de prioridades de consumo.
2 – Empréstimos. Limitação. A soma dos valores descontados no contracheque da autora equivale a 23,67% da sua remuneração bruta. Não há ilegalidade no desconto referente aos empréstimos consignados na folha de rendimentos procedido pelas instituições financeiras, eis que os percentuais estabelecidos pela legislação vigente foram observados.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)